Tribunal: TJBA
Processo: 8014378-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014378-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS DELANE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO SUPERVENIENTE DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado no concurso público da EMBASA (Edital nº 001/2022), o qual buscava liminar para assegurar sua nomeação. O pedido baseava-se na alegada preterição decorrente da contratação de 40 profissionais terceirizados para exercerem as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovado, na Regional de Jequié (Wenceslau Guimarães/BA), durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da decisão proferida pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA; (ii) examinar se o critério regional de provimento previsto no edital foi corretamente interpretado; (iii) avaliar se foram devidamente apreciadas as provas da contratação de terceirizados para funções idênticas; e (iv) determinar se restou configurada a preterição arbitrária e imotivada no concurso público da EMBASA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, notadamente para sanar omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou corrigir erros materiais no julgado.

4. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da decisão do STF na SL nº 1816/BA, a qual reconheceu a preterição arbitrária em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do concurso da EMBASA para exercer funções idênticas às ofertadas no edital.

5. O Edital nº 001/2022 estabelece critério de provimento regional, e não estritamente municipal, de modo que a contratação de terceirizados em qualquer município da mesma regional configura preterição dos candidatos aprovados.

6. Restou comprovada nos autos a contratação de 40 terceirizados para exercer as mesmas funções na Regional de Jequié, enquanto o embargante, aprovado em 21º lugar, não foi nomeado, caracterizando burla à regra constitucional do concurso público.

7. A decisão do STF, proferida na SL 1816/BA, é categórica ao reconhecer que a contratação de terceiros durante a validade do certame para funções idênticas configura preterição, devendo ser observada como precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de Declaração
acolhi
dos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citad
a
s
: STF, SL nº 1816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025, DJe 18.08.2025; STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2015; STF, RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2018; STF, ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2018; STF, Rcl 58.300 AgR, Red. p/ Acórdão Min. André Mendonça, j. 2023; STF, STP 1.070, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
gravo de Instrumento
nº
8
0
14378-33
.20
2
5
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante

JARBAS DELANE LIMA ALVES
, e Embargado
EMPRESA Baiana de Águas e Saneamento S/A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07